Tribunal: TJES
Processo: 0023016-64.2009.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0023016-64.2009.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DIEGO LEMOS DE OLIVEIRA
APELADO: AGEL AMARAL GURGEL EDIFICACOES LIMITADA
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO.
ANULAÇÃO
DO CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. DIREITO PESSOAL.
AUSÊNCIA DE REGISTRO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. CITAÇÃO DO COMPANHEIRO CONVIVENTE.

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL.
RECURSO
DES
PROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

1)
Não se há de falar em formação de litisconsórcio passivo necessário da parte com o cônjuge, sob a suposta alegação de tratar a lide de direito real imobiliário (artigo 10 do CPC), porquanto a natureza real do direito do promissário-comprador surge apenas com o registro do contrato de promessa de compra e venda na matrícula do imóvel, consoante prescreve o artigo 1.417 do Código Civil Brasileiro. Precedentes do STJ.

2)
Segundo entendimento do Tribunal da Cidadania, a ação em que se objetiva o reconhecimento de nulidade de escritura pública de promessa de compra e venda tem natureza pessoal, sendo desnecessária, pois, a citação do companheiro convivente em união estável.

3)

Recurso desprovido.
Honorários advocatícios recursais fixados em 2%.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Ao que se depreende, o apelante requer a reforma da sentença de fls. 285/288 que julgou improcedentes os embargos de terceiro opostos, uma vez que seria companheiro de
Rafaela de Oliveira Barros Fraga
, convivendo em união estável desde 2004, devendo, por tal razão, ser citado obrigatoriamente na ação anulatória c/c reintegração de posse (0011663-95.2007.8.08.0035).

Primeiramente, não há que se falar em formação de litisconsórcio passivo necessário do recorrente com a convivente, sob a suposta alegação de tratar a lide de direito real imobiliário (artigo 10 do CPC/73), porquanto a natureza real do direito do promissário-comprador surge apenas com o
registro

do contrato de promessa de compra e venda na matrícula do imóvel, na forma do artigo 1.417 do Código Civil Brasileiro,
condição não demonstrada
.

Por conseguinte, enquanto não registrado o contrato permanece intacta a
natureza pessoal do direito do promissário-comprador
, sendo descabida a necessidade de outorga uxória, e outro não é o entendimento desta Corte de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DEFERIMENTO DE PEDIDO LIMINAR - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA - DECISÃO CONCISA - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - DISTRATO - DESNECESSIDADE DE OUTORGA UXÓRIA - DIREITO EMINENTEMENTE PESSOAL - NÃO HÁ COMO CONSTATAR A ALEGADA LESÃO EM COGNIÇÃO SUMÁRIA - DEFERIMENTO DE MEDIDA SUFICIENTE A ASSEGURAR EVENTUAL CRÉDITO DA PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3 - Contudo, o segundo agravado, juntamente com sua esposa, ajuizaram ação objetivando declarar a nulidade do referido distrato,
alegando a ausência da outorga uxória da primeira agravada e ocorrência de danos com a realização do referido negócio jurídico, bem como formularam pedido de rescisão do contrato de compra e venda, sob o fundamento de má-fé dos agravantes, pugnando pelo ressarcimento de danos morais e materiais
. 4 - Nesse contexto, o Juízo de origem determinou que fosse oficiado ao Cartório de Registro Geral de Imóveis o bloqueio dos cinco apartamentos descritos no contrato de compra e venda celebrado entre as partes.
5 - Consigna-se, inicialmente, que efetivamente não há necessidade de consentimento da primeira agravada no referido distrato (outorga uxória), posto que se refere a uma obrigação de natureza eminentemente pessoal assumida apenas pelo segundo agravado. Veja-se que muito embora os agravados sustentem na exordial que compraram os imóveis em questão - omitindo-se sobre o alegado empréstimo ocorrido -, o compromisso particular de compra e venda foi firmado apenas entre os agravantes e o segundo agravado, não havendo nenhuma participação da primeira agravada - sequer como testemunha, seja no “trato” ou no “distrato”.
(
in omissis
) (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35059002069, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : IZAIAS EDUARDO DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/11/2006, Data da Publicação no Diário: 01/12/2006)

Ademais, vê-se que a companheira do recorrente firmara contrato de promessa de compra e venda apenas em seu nome (fls. 44/45) - ao mesmo tempo se declarando “solteira” –, sendo defeso, neste momento processual, a alegação de vício processual de algibeira para obstar a regular marcha processual.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a ação de anulação de compromisso de compra e venda, como a que originara o mandado de desocupação do imóvel ocupado pela devedora, temi natureza eminentemente pessoal,
in verbis
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ART. 535/CPC. VIOLAÇÃO INEXISTENTE. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE CARÁTER PESSOAL. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. I. Quando resolvidas todas as questões devolvidas ao órgão jurisdicional, o julgamento em sentido diverso do pretendido pela parte não corresponde a nulidade. II.
A ação de anulação do contrato de contrato de promessa é de natureza pessoal
, com prazo prescricional vintenário. III. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp 765.973/PR, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2010, DJe 29/06/2010)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DOCUMENTOS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO PESSOAL. CITAÇÃO DOS CÔNJUGES DOS RÉUS. DESNECESSIDADE.
A ação em que se objetiva o reconhecimento de nulidade de escritura pública de promessa de compra e venda tem natureza pessoal. Desnecessária, assim, a citação dos cônjuges dos réus
. Recurso especial não conhecido. (REsp 600.826/RJ, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 06/06/2006, DJ 14/08/2006, p. 283)

Não é outro o entendimento desta Corte de Justiça:

AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. SENTENÇA RESCINDENDA INATACADA. REVELIA DO RÉU. PRAZO PARA APELAÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. PREJUDICIAL REJEITADA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO PESSOAL. CITAÇÃO DO CÔNJUGE. DESNECESSIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO [...]. 2.
A ação em que se objetiva discutir contrato de promessa de compra e venda tem natureza eminentemente pessoal, e não real, gerando apenas efeitos obrigacionais, sendo desnecessária a intervenção e/ou outorga do cônjuge. Destarte, pelo mesmo fundamento, prescindível a citação do cônjuge do requerente para ação originária
. 3. Ação Rescisória julgada improcedente. (TJES, Classe: Ação Rescisória Sentença de 1º grau, 100080013780, Relator : CARLOS ROBERTO MIGNONE, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/10/2010, Data da Publicação no Diário: 22/11/2010)

Assim, descabida a imposição de outorga
more
ux
o
ria
pela suposta natureza real do direito perquirido.

Em caso análogo, o TJES houve por bem decidir não ser possível exigir a citação de companheiro na hipótese de alegada união estável não conhecida e não demonstrada:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DE TERCEIRO PREJUDICADO. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR ¿EX OFFICIO¿. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA FÁTICA NÃO AVENTADA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. MÉRITO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO DE CONTRATO DE COMODATO. CITAÇÃO DA COMPANHEIRA. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. 1) Os embargos de declaração, embora não conhecidos, interrompem o prazo recursal, salvo quando intempestivos. É tempestivo o recurso de apelação cível. Preliminar rejeitada. 2) Não se afigura lícito à recorrente inovar na lide na fase recursal, trazendo a lume matéria fática que não fora oportunamente aduzida. O terceiro prejudicado também deve se limitar às matérias anteriormente discutidas, sob pena de incorrer em inovação recursal. Preliminar acolhida. Recurso não conhecido em parte. 3) A apelante não integrou a relação jurídica na qualidade de contratante, tampouco há notícia de que o imóvel teria sido concedido graciosamente pela autora para a habitação e uso da entidade familiar. Com isso, resta afastada a incidência do disposto no inc. I do art. 10 do CPC-73, que versa sobre ações reais imobiliárias, ou do inc. II do mesmo artigo, porque se trata de negócio firmado unicamente pelo réu. 4) Ademais,
não é lícito exigir que terceiros tenham conhecimento da relação more uxoria supostamente mantida pela parte contrária, já que, diversamente do casamento, em que a publicação do estado civil é presumida, a união estável não constitui ato jurídico formal e solene.
Precedentes do STJ. Orientação consagrada pelo novo Codigo de Processo Civil (art. 73, §3º). (TJES, Classe: Apelação, 041140009014, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/03/2017, Data da Publicação no Diário: 17/03/2017)

Em tal hipótese, tanto a citação quanto a outorga do convivente são desnecessários em razão da disciplina conferida à união estável,
que no caso em tela
nem
sequer fora comprovada
, conforme emerge do seguinte julgado:

DIREITO CIVIL-CONSTITUCIONAL. DIREITO DE FAMÍLIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIANÇA. FIADORA QUE CONVIVIA EM UNIÃO ESTÁVEL. INEXISTÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. DISPENSA. VALIDADE DA GARANTIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 332/STJ. 1. Mostra-se de extrema relevância para a construção de uma jurisprudência consistente acerca da disciplina do casamento e da união estável saber, diante das naturais diferenças entre os dois institutos, quais os limites e possibilidades de tratamento jurídico diferenciado entre eles. 2. Toda e qualquer diferença entre casamento e união estável deve ser analisada a partir da dupla concepção do que seja casamento - por um lado, ato jurídico solene do qual decorre uma relação jurídica com efeitos tipificados pelo ordenamento jurídico, e, por outro, uma entidade familiar, dentre várias outras protegidas pela Constituição. 3. Assim, o casamento, tido por entidade familiar, não se difere em nenhum aspecto da união estável - também uma entidade familiar -, porquanto não há famílias timbradas como de "segunda classe" pela Constituição Federal de 1988, diferentemente do que ocorria nos diplomas constitucionais e legais superados. Apenas quando se analisa o casamento como ato jurídico formal e solene é que as diferenças entre este e a união estável se fazem visíveis, e somente em razão dessas diferenças entre casamento - ato jurídico - e união estável é que o tratamento legal ou jurisprudencial diferenciado se justifica. 4.
A exigência de outorga uxória a determinados negócios jurídicos transita exatamente por este aspecto em que o tratamento diferenciado entre casamento e união estável é justificável. É por intermédio do ato jurídico cartorário e solene do casamento que se presume a publicidade do estado civil dos contratantes, de modo que, em sendo eles conviventes em união estável, hão de ser dispensadas as vênias conjugais para a concessão de fiança. 5. Desse modo, não é nula nem anulável a fiança prestada por fiador convivente em união estável sem a outorga uxória do outro companheiro. Não incidência da Súmula n. 332/STJ à união estável
. 6. Recurso especial provido. (REsp n. 1.299.866/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/2/2014, DJe de 21/3/2014.)

Por tais motivos, não se pode cogitar da existência de litisconsórcio necessário do apelante, que inclusive não participara da aquisição do bem, nem de eventual direito à meação sobre o produto da aquisição jamais operada em razão do inadimplemento (nº. 021.08.007184-4).

Logo, seja pela natureza pessoal do direito sobre o contrato de promessa de compra e venda em comento, seja pela ausência de comprovação da união estável ou mesmo pela desnecessidade de citação do apelante, não merece prosperar a pretensão recursal, mantendo-se incólume a sentença objurgada em todos os seus termos.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele nego provimento
.

Via de consequência, com espeque no § 11 do art. 85 do CPC, fixo os honorários advocatícios recursais em 2% do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.